Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Inquérito policial. Arquivamento. Indícios mínimos de autoria e materialidade. Prisão preventiva. Revogação superveniente. Pedido prejudicado em parte. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente e o arquivamento do inquérito policial pelo crime de roubo tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para prosseguir com a investigação criminal.
III. Razões de decidir
3. Admite-se excepcionalmente o arquivamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Havendo fundamento razoável para prosseguir com a investigação criminal, não é hipótese de arquivamento prematuro do inquérito.
5. Revogada a decisão que decretou a prisão preventiva, tem-se por prejudicado o habeas corpus na parte em que se pretendia o provimento jurisdicional concedido.
IV. Dispositivo
6. Pedido prejudicado, em parte. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07313713220248070000, Acórdão 1924509, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 26/09/2024.